Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de furto qualificado. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Condenações criminais transitadas em julgado pelos crimes de roubo. Passagens pela Vara de Infância de Juventude. Atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto e porte de armas. Medidas cautelares diversas da prisão. Não cabimento. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.